Tribunal: TJBA
Processo: 8061285-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061285-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DOUGLAS COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que determinou o bloqueio de valores no montante de R$ 271.864,18 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) nas contas bancárias da Agravante, com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisão judicial anterior que determinou a reinternação do Requerente, adolescente de 17 anos com quadro de obesidade mórbida (IMC de 45,88 kg/m2), associada à comorbidades graves.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se o bloqueio de valores nas contas da Recorrente, mediante o Sistema SISBAJUD, configura medida legítima para garantir a efetivação da tutela de urgência;

(ii) verificar a alegação de que a decisão estaria prejudicada, pelo cancelamento de contrato com a clínica indicada para o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de valores em contas bancárias constitui medida adequada e proporcional, amparada no poder geral de cautela do Magistrado (CPC, art. 297), diante do reiterado descumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência e da ineficácia de medidas coercitivas anteriores, como a majoração de multa.

O descumprimento da ordem judicial coloca em risco o direito fundamental à saúde e à vida do Requerente, justificando a adoção de medidas atípicas para assegurar a efetividade da decisão judicial, conforme previsão dos arts. 297, 301 e 536 do CPC.

A jurisprudência da Corte reconhece a legitimidade do bloqueio de ativos em hipóteses de descumprimento reiterado de decisões judiciais relacionadas a direitos fundamentais, especialmente à saúde (TJ-BA, AI nº 8013579-29.2021.8.05.0000).

A alegação de cancelamento contratual, na hipótese, não afasta o dever da Operadora de Plano de Saúde de cumprir a determinação judicial, pois providenciada após modificação da sentença, e deve prevalecer, para garantir o tratamento médico urgente do Requerente, em conformidade com a narrativa apresentada nos fólios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 301 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013579-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 10/08/2021, DJe 18/08/2021.

_____________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061285-03.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, figurando como
Agravado

DOUGLAS COSTA SILVA,
assistido
por
GRAZIELA BARBOSA DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.